Tribunal: STF
Processo: ADI 7302
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
EMENTA



    Ação direta de inconstitucionalidade. Artigo 90, § 2º, incisos II e II, da Lei Complementar nº 111/05 do Estado de Mato Grosso do Sul. Redação original e redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 198/14. Promoção por antiguidade. Critério de desempate. Maior tempo de serviço público “no estado” e “em geral”. Vícios formal e material. Não observância dos limites postos pela norma geral. Repartição constitucional de competências. Ofensa ao postulado da isonomia. Procedência do pedido. Modulação temporal dos efeitos da decisão.



    1. As normas impugnadas são incompatíveis com a Constituição Federal, visto que (a) “a lei estadual não pode disciplinar matéria própria da Lei Orgânica da Defensoria Pública nem dispor sobre normas em contrariedade a ela”; (b) não existe “norma nacional a reconhecer o tempo de exercício de serviço público como critério válido para desempate na antiguidade para fins de promoção na carreira de Defensor Público”; e (c) a Suprema Corte tem “reconhecido a inconstitucionalidade material de normas estaduais que estabelecem critérios de desempate para promoção e remoção por antiguidade alheios ao exercício da respectiva carreira pública, por ofensa ao princípio da isonomia” (v.g., ADI nº 6.779, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 3/9/21; ADI nº 6.769, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 18/11/21; ADI nº 7.217, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno DJe de 15/5/23).



    2. Julgado procedente, com eficácia ex nunc, o pedido para se declarar a inconstitucionalidade dos incisos II e III do § 2º do art. 90 da Lei Complementar nº 111/05 do Estado de Mato Grosso do Sul, com a redação original e a redação conferida pela Lei Complementar Estadual nº 198/14, resguardando-se todos os atos praticados sob a égide das normas declaradas inconstitucionais.